Tribunal: TJMT
Processo: 1001756-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001756-49.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), VALDINEI PEDROSO DE ALMECE - CPF: 003.691.771-00 (REPRESENTANTE), VITORIA APARECIDA NASCIMENTO SILVA (RECORRENTE), SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS - CPF: 395.890.211-15 (ADVOGADO), DAVID DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA ARANTE - CPF: 034.094.741-10 (RECORRENTE), MAYKE SIQUEIRA DE OLIVEIRA (RECORRENTE), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 699.850.301-68 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), KEVIN JOHNSON SILVA DE OLIVEIRA ARANTE - CPF: 058.981.691-80 (RECORRENTE), JUCINEY JUNIOR PINHEIRO LEITE - CPF: 054.033.901-62 (RECORRENTE), ADMILSON FRANCISCO DE MOURA - CPF: 615.788.511-49 (ADVOGADO), WALLISON LUCAS DE SOUZA (RECORRENTE), AEKE RUAN VERISSIMO PEREIRA - CPF: 063.269.391-60 (RECORRENTE), SIDNEY RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 832.672.631-15 (VÍTIMA), MILENE FALCAO EUBANK AYRES - CPF: 700.353.181-04 (VÍTIMA), VALDINEI PEDROSO DE ALMECE - CPF: 003.691.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO DE MENOR, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 121, V E VII C/C ART. 14, II; ART. 159, § 1o; ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP; ART. 244-B DO ECA; ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06; ARTS. 12 E 16 DA LEI 10.826/06) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PLURALIDADE DE RECORRENTES (7) –
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
– PROCEDÊNCIA –
CRIMES CONEXOS – JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO ACERCA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA –
PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DE PRONÚNCIA ANULADA
– EXAME DAS DEMAIS TESES DEFENSIVAS PREJUDICADO –
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ

Por força do disposto no art. 78, I, do CPP, uma vez admitida a acusação pelo crime doloso contra a vida, a competência para o julgamento dos delitos conexos é, também, do Tribunal do Júri. Tal regra, contudo, não exime o juiz do dever de apontar, em relação aos ilícitos conexos e, de forma individualizada para cada réu pronunciado, a existência de provas da materialidade e dos indícios de autoria ou de participação, que, em síntese, traduzem a justa causa para a pronúncia. Não fundamentada a decisão, impõe-se sua anulação por infringência ao art. 93, IX,
da Constituição Federal.

A anulação da sentença de pronúncia prejudica o exame das demais teses defensivas, pois desconstitui, por completo, a decisão judicial impugnada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Mayke Siqueira de Oliveira
,
David Douglas Silva Oliveira Arante
,
Wallison Lucas de Souza
,
Kevin Jonson Silva de Oliveira Arante
,
Aeke Ruan Veríssimo Pereira
,
Juciney Júnior Pinheiro Leite
e
Vitória Aparecida Nascimento Silva
, interpuseram, a tempo e modo,
Recurso em Sentido Estrito
, contra a sentença pela qual
os cinco primeiros
foram
pronunciados
pela autoria dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, extorsão mediante sequestro qualificada, associação criminosa, corrupção de menor, tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 121, V e VII c/c art. 14, II; art. 159, § 1o; art. 288, parágrafo único, do CP; art. 244-B do ECA; art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06; arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/06) e,
os dois últimos
, pela prática dos delitos de extorsão mediante sequestro qualificada, associação criminosa e corrupção de menor (art. 159, § 1o; art. 288, parágrafo único, do CP e art. 244-B do ECA) (Ids. 33049990/995).

Mayke Siqueira de Oliveira
, nega a autoria delitiva, buscando a
despronúncia
ou a
absolvição
mediante a aplicação do axioma
in dubio pro reo
. Se vencido nessas teses, requereu a revogação do decreto preventivo mantido na sentença. Por fim, prequestionou a matéria para eventual interposição de recursos nas Cortes Superiores (Ids.33050956/965).

David Douglas Silva Oliveira Arante
arguiu,
preliminarmente
, a
nulidade
da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, almejando,
no mérito
, sua
despronúncia
quanto ao crime doloso contra a vida, por ausência de indícios de autoria, bem como, o reconhecimento do
princípio da consunção
em relação ao delito de associação criminosa e o de extorsão mediante sequestro qualificada, a fim de se evitar
bis in idem
, uma vez que o primeiro já estaria previsto na qualificadora do segundo (Ids.33050984/987).

Wallison Lucas de Souza
suscita
preliminar de nulidade
da pronúncia pela utilização de prova ilícita, haja vista que sua confissão extrajudicial foi obtida mediante tortura.
No mérito
, postula ser
absolvido
sumariamente no que concerne ao crime de corrupção de menor; ser
despronunciado
pelo tráfico e, que haja a aplicação do
princípio da consunção
entre os delitos de associação criminosa e de extorsão mediante sequestro qualificada (Ids.33050988/992).

Kevin Jonson Silva de Oliveira Arante
pugna a
absolvição
sumária ou a
despronúncia
quanto ao crime de tentativa de homicídio qualificado (Id. 33050993/997).

Aeke Ruan Veríssimo Pereira
almeja, em
preliminar
, a declaração de
nulidade da pronúncia
por violação ao art. 93, IX, da CF, uma vez que seu prolator não demonstrou a existência, ou não, da materialidade e dos indícios de autoria em relação aos crimes conexos.
No mérito
, busca ser
despronunciado
quanto aos delitos de tentativa de homicídio qualificado, tráfico, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, bem como, ser
absolvido
pelo crime de corrupção de menor (Id. 3305999/3305003).

Juciney Júnior Pinheiro Leite
pugna ser
despronunciado
em relação ao crime doloso contra a vida ou a
exclusão das respectivas qualificadoras
, almejando, ainda, que o ilícito de extorsão mediante sequestro qualificada seja
desclassificado
para o de roubo (Id. 330509970/971).

Vitória Aparecida Nascimento Silva
também suscita
preliminar de nulidade
da pronúncia por violação ao art. 93, IX, da CF, em decorrência da falta indicação da materialidade e dos indícios de autoria dos crimes conexos.
No mérito
postula sua
despronuncia
quanto os delitos de extorsão mediante sequestro qualificada e associação criminosa; sua
absolvição
pelo crime de corrupção de menor, requerendo, por fim, a aplicação do
princípio da consunção
entre os delitos de associação criminosa e de extorsão mediante sequestro qualificada (Ids. 33051011/014).

As contrarrazões são pela
rejeição das preliminares
e,
no mérito
, pelo
desprovimento
dos recursos (Ids. 33051015/017; 33051018/023; 33051024/030; 33051031/033; 33051034/037; 33051038/042; 33051043/047).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o magistrado de primeira instância
manteve a decisão
por seus próprios e jurídicos fundamentos (Id. 33051049).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, opinou, em parecer
per relationem
, pela
rejeição das preliminares
e,
no mérito
, pelo
desprovimento
dos recursos,
conforme transcrição livre do sumário respectivo
. (Id. 37106956):

Recursos em Sentido Estrito
–
Ré Vitória Aparecida Nascimento Silva
– pronunciada pela prática dos crimes de extorsão mediante sequestro e corrupção de menor [arts. 159, § 1o e 288, parágrafo único do Código Penal e art. 244-B da Lei no 8.069/91] –
Réu David Douglas Silva Oliveira Arante
– pronunciado pela prática dos crimes de extorsão mediante sequestro, homicídio qualificado tentado, associação criminosa, corrupção de menores, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico ilícito de drogas [arts. 159, §1°, 121, § 2°, incs. V e VII, c/c 14, inc. II e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, art. 244-B da Lei n° 8.069/91, arts. 12 e 16, ambos da Lei n° 10.826/03 e art. 33 da Lei n° 11.343/06] –
Réu Mayke Siqueira de Oliveira
– pronunciado pela prática dos crimes de extorsão mediante sequestro, homicídio qualificado tentado, associação criminosa, corrupção de menores, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico ilícito de entorpecentes [arts. 159, § 1°, 121, §2°, incs. V e VII, c/c 14, inc. II e 288, parágrafo único, todos do Código Penal, art. 244-B da Lei n° 8.069/91, arts. 12 e 16, ambos da Lei n° 10.826/03 e art. 33 da Lei n° 11.343/06] –
Réu Kevin Jonson Silva de Oliveira Arante
– pronunciado pela prática dos crimes de extorsão mediante sequestro, homicídio qualificado tentado, associação criminosa, corrupção de menores, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico ilícito de drogas [arts. 159, § 1°, 121, § 2°, incs. V e VII, c/c 14, inc. II e 288, parágrafo único, todos do Código Penal, art. 244-B da Lei n° 8.069/91, arts 12 e 16, mabos da Lei n° 10.826/03 e art. 33 da Lei n° 11.343/06] –
Réu Juciney Junior Pinheiro Leite
– pronunciado pela prática dos crimes de extorsão mediante sequestro, associação criminosa e corrupção de menores [arts. 159, § 1° e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei 8069/9] –
Réu Wallisson L ucas de Souza
– pronunciado pela prática dos crimes de extorsão mediante sequestro, homicídio qualificado tentado, associação criminosa, corrupção de menores, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico ilícito de drogas [arts. 159, § 1°, 121, §2°, incs. V e VII, c/c 14, inc. II, 288, parágrafo único, todos do Código Penal, art. 244-B da Lei n° 8.069/91, arts. 12 e 16, ambos da Lei n° 10.826/03 e art. 33 da Lei n° 11.343/06] –
Réu Aeke Ruan Veríssimo Pereira
– pronunciado pela prática dos crimes de extorsão mediante sequestro, homicídio qualificado tentado, associação criminosa, corrupção de menores – posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico ilícito de drogas [arts. 159, §1°, 121, §2°, incs. V e VII, c/c 14, inc. II, 288, parágrafo único, todos do Código Penal, art. 244-B da Lei n° 8.069/91, arts. 12 e 16, ambos da Lei n° 10.826/03 e art. 33 da Lei n° 11.343/06] –
Irresignações da ré Vitória Aparecida Nascimento Silva:
Nulidade da decisão de pronúncia; impronúncia; absolvição sumária do crime de associação criminosa; aplicação do princípio da consunção entre o crime de associação criminosa e extorsão mediante sequestro; absolvição sumária do delito de corrupção de menores –
Irresignações do réu David Douglas Silva Oliveira Arante:
Nulidade da decisão de pronúncia, por excesso de linguagem; impronúncia; absolvição sumária do crime de associação criminosa; aplicação do princípio da consunção entre o crime de associação criminosa e extorsão mediante sequestro –
Irresignações do réu Mayke Siqueira de Oliveira:
Impronúncia; absolvição sumária; revogação da prisão preventiva, ou aplicação de medidas alternativas à prisão –
Irresignações do réu Kevin J onson Silva de Oliveira Arante:
Impronúncia; absolvição sumária –
Irresignações do réu Juciney Junior Pinheiro Leite:
Impronúncia; desclassificação delitiva; absolvição sumária; exclusão das qualificadoras; concessão de liberdade provisória; restituição de veículo apreendido –
Irresignações do réu Wallisson Lucas de Souza:
Nulidade do processo pela incidência de prova ilícita; impronúncia; absolvição sumária dos crimes de corrupção de menores, tráfico ilegal de drogas e associação criminosa; aplicação do princípio da consunção –
Irresignações do réu Aeke Ruan Veríssimo Pereira
: Nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação; impronúncia; absolvição sumária dos crimes de corrupção de menores, tráfico ilegal de drogas e associação criminosa; aplicação do princípio da consunção - adoção
per relationem
das bem lançadas contrarrazões ministeriais - art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57 do CNMP -
manutenção do
decisum

que se impõe –
Pelo
desprovimento
dos recursos.

É o relatório.

Em pauta mediante publicação, observando-se as prerrogativas da Defensoria Pública.

Cuiabá, 5 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020